Tribunal: TJES
Processo: 5007455-92.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007455-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAZARO JOSE FERREIRA ALVES

COATOR: 7 vara criminal vila velha

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007455-92.2024.8.08.0000

PACIENTE: LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES

Advogado do(a) PACIENTE: MARCELO PAIVA SANTOS FILHO - ES34882

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
SUBSTITUTIVO DE APELAÇÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL. REFORMA IMEDIATA. NECESSIDADE. H
ABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A impetração é evidentemente substitutiva de recurso de apelação criminal, na medida em que pretende a reforma do regime inicial fixado em Sentença, motivo pelo qual não pode ser conhecida.

2. Por mais restrita que seja a concessão de
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, inegável que a fixação do regime mais gravoso, na espécie, contraria a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, na medida em que a pena final de 08 (oito) anos de reclusão autoriza, de início, o regime inicial semiaberto, valendo reiterar que todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, foram consideradas favoráveis, de modo que também não houve justificativa para autorizar o regime diverso, com fulcro no § 3º, do art. 33, do Código Penal. Súmula nº 719/STF.

3. Ademais, o § 2º, do art. 387, do Código de Processo Penal – que determina a detração do tempo de prisão provisória na fixação do regime inicial – é direito do réu, de observância obrigatória no momento da prolação da sentença condenatória, quando for suficiente, não se confundindo com a detração para fins de execução da pena (art. 42, do Código Penal), nem com a progressão de regime. Dessa forma, em simples consulta ao Sistema INFOPEN, observa-se que o paciente está preso exclusivamente por este processo desde 08/6/2022, ou seja, há mais de 02 (dois) anos, o que somente reforça a necessidade de se fixar o regime inicial semiaberto.

4
.
Habeas Corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS, mas CONCEDER A ORDEM DE OFÍCIO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007455-92.2024.8.08.0000

PACIENTE: LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES

Advogado do(a) PACIENTE: MARCELO PAIVA SANTOS FILHO - ES34882

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, nos autos do Processo tombado sob nº
0013817-95.2021.8.08.0035
, tendo em vista condenação pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, à pena total de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial
fechado
.

Compulsando os autos,
entendo que
o
Habeas Corpus
não pode ser conhecido, mas que

a ordem deve ser concedida
de ofício
.

Inicialmente, relembro que já está consolidado o entendimento de que o
habeas corpus

não pode ser manejado como substitutivo recursal ou de ação própria
, ressalvando-se sempre a possibilidade de
concessão de ofício
, nos
casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia na restrição ao direito à liberdade
(STF, HC 220405 AgR, julgado em 13/12/2022; STJ, HC n. 774.906/RS, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210048409, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022).

No caso, a impetração é evidentemente
substitutiva
de recurso de apelação criminal, na medida em que pretende a reforma do regime inicial fixado em Sentença, motivo pelo qual
não pode ser conhecid
a
.

Passando à análise da possibilidade da
concessão da ordem de ofício
, ressalto que, após Decisão de Embargos de Declaração, que passou a integrar a Sentença, o paciente foi condenado às
penas mínimas
dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
sem nenhuma valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal
, totalizando
08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
.

A fixação do regime inicial foi fundamentada dessa forma:

“Os acusados deverão cumprir as penas acima fixadas em
regime inicialmente fechado
, conforme dispõe o
art. 33, § 2º, “a” e § 3°, do Código Penal.
”

A defesa alega que, além da pena fixada, o paciente possui tempo de prisão preventiva a
detrair
, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, fazendo jus, portanto, ao regime inicial semiaberto. Quanto à
detração
, consta o seguinte na r. Sentença:

“Deixo de aplicar a detração (
§ 2º do art. 387, do Código de Processo Penal
), por entender que deverá ser requerida junto ao Juízo das Execuções Penais, competente para apreciação da matéria, conforme dispõe o
art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais.
”

Por mais restrita que seja a concessão de
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, inegável que a fixação do regime mais gravoso, na espécie,
contraria a literalidade
do disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, na medida em que a pena final de 08 (oito) anos de reclusão autoriza, de início, o regime inicial semiaberto, valendo reiterar que
todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, foram consideradas
favoráveis
, de modo que também não houve justificativa para autorizar o regime diverso, com fulcro no § 3º, do art. 33, do Código Penal.

Nesse sentido, reporto-me ao teor do enunciado de Súmula nº 719/STF:
“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
.

Ademais, o § 2º, do art. 387, do Código de Processo Penal – que determina a detração do tempo de prisão provisória na fixação do regime inicial – é direito do réu, de observância obrigatória no momento da prolação da sentença condenatória, quando for suficiente, não se confundindo com a detração para fins de execução da pena (art. 42, do Código Penal), nem com a progressão de regime.

Dessa forma, em simples consulta ao Sistema INFOPEN, observa-se que o paciente está preso
exclusivamente
por este processo desde 08/6/2022, ou seja, há mais de 02 (dois) anos, o que somente reforça a necessidade de se fixar o regime inicial semiaberto.

Em casos semelhantes, assim já decidiu este eg. TJES:

“HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DETRAÇÃO PERANTE O JUÍZO DE PISO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR INCOMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1. Nos termos do Art. 42, do CP "computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior".
Detração realizada para modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.
2. As circunstâncias concretas do delito indicam que a prisão cautelar é necessária, nos termos dos artigos 282, 312, 313, inc. I e 315, todos do Código Penal, além de ser compatível o regime semiaberto. Precedentes do STJ. 3.
Ordem concedida em parte.
” (HC nº 5006985-32.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel.: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, julgado em 24/02/2023)

“
HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL.
DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. LEI Nº 12.736/2012.
ART. 387, §2º, DO CPP. ART. 33, §2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA CUMPRIDO PELO RÉU PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. APENAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO.
IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O presente writ foi impetrado a partir da sentença condenatória proferida nos autos originários, sendo certo o entendimento firmado no sentido de que o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo recursal, ressalvada, entretanto, a hipótese de concessão de ofício em casos de flagrante ilegalidade na restrição ao direito de ir e vir, sendo este o caso dos autos. 2. Sabe-se que a realização da detração penal compete ao juízo da execução.
Entretanto, com a entrada em vigor da Lei nº 12.736/2012, passou a vigorar o §2º do art. 387, do CPP, segundo o qual o juiz, ao proferir sentença, deverá computar o tempo de prisão se o cumprimento provisório da pena pelo réu for suficiente para fins de aplicação de regime inicial mais brando.
[...].
4. Impetração não conhecida. Ordem concedida de ofício.
” (HC nº 5007870-46.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, julgado em 24/10/2022)

Arrimado nas considerações ora tecidas, acolho integralmente o Parecer ministerial, e
NÃO CONHEÇO do Habeas Corpus
, mas
CONCEDO A ORDEM
de ofício, a fim de fixar o regime
semiaberto para cumprimento
inicial de pena do paciente
.

Por fim, registro que, em consulta ao SEEU e ao INFOPEN, verifiquei que a decisão liminar foi cumprida, estando o paciente atualmente em regime compatível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)